Tribunal: TJDFT
Processo: 0774684-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
I – APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRETENSÃO DEDUZIDA EM DESFAVOR DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB.
II – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR SUSICTADA DE OFÍCIO. TESE NÃO LEVADA A CONHECIMENTO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. FIRMADO PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PARA O RECURSO.
III – MÉRITO. III.1 – DANOS MORAIS. PENHORA DE IMÓVEL POR DÍVIDAS DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA NA MATRÍCULA DO BEM. INÉRCIA DA AUTORA. CULPA EXCLUSIVA PELA AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA TITULARIDADE DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA CODHAB E A CONSTRIÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO FORNECIMENTO DE AUTORIZAÇÃO PARA BAIXA DE HIPOTECA. LAPSO TEMPORAL DE DOZE MESES. PENHORA ANTERIOR À SOLICITAÇÃO DO DOCUMENTO. SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. ABALO MORAL NÃO CONFIGURADO. III.2 – DANOS MATERIAIS. EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. DIFERENÇA ENTRE OS VALORES VIGENTES EM 2006 E 2025. ÔNUS A SER SUPORTADO PELA AUTORA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA PELA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE DESCONTO PARA ATOS REGISTRAIS RELACIONADOS À PRIMEIRA AQUISIÇÃO IMOBILIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CAUSAL COM A CONDUTA DA CODHAB. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
IV – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais formulado em desfavor da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB, em razão de suposta demora no fornecimento de documento necessário ao registro da escritura pública de compra e venda do imóvel adquirido pela autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a presença dos requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil da empresa pública ré, diante de alegada demora excessiva no fornecimento da autorização para baixa de hipoteca, circunstância que teria obstado a transferência da titularidade do imóvel para o nome da autora e, em consequência, possibilitado a penhora do bem por dívidas do antigo proprietário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Há inaceitável inovação recursal na formulação de teses e pedidos não veiculados oportunamente na contestação perante o julgador monocrático da instância originária, sendo inviável seu primeiro exame pela Corte, que é juízo de revisão, sob pena de grave afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e de violação ao duplo grau de jurisdição.
4. Danos morais. O acervo probatório carreado aos autos demonstra que a autora adquiriu o imóvel em questão em 1996, mas apenas em 2006 solicitou o registro da escritura pública de compra e venda no cartório competente, o qual não chegou a se concretizar em razão da necessidade de complementação dos emolumentos cartorários. Desde então, a adquirente permaneceu inerte até 2022, quando veio a adotar novas providências para a regularização da titularidade do bem, após tomar conhecimento da sua penhora por dívidas do antigo proprietário. Somente em 2023 solicitou à CODHAB o fornecimento de autorização de baixa da hipoteca constante na matrícula do imóvel, documento exigido pela serventia extrajudicial para o registro do negócio jurídico. 4.1 Situação concreta evidenciadora de que a demora para transferência da titularidade do imóvel para o nome da autora decorreu da sua própria inércia, o que afasta o nexo de causalidade entre a conduta da CODHAB e os danos morais alegadamente oriundos da constrição judicial do bem.
5. Ainda que se possa considerar excessivo o lapso de doze meses para o fornecimento da autorização para baixa da hipoteca, tal circunstância, por si só, não ultrapassa o mero aborrecimento, mormente quando cotejada com a inércia da autora por mais de quinze anos, bem como com o fato de que a penhora já se encontrava efetivada antes do mesmo do requerimento junto à empresa pública. Abalo moral não configurado.
6. Danos materiais. Incabível atribuir à ré responsabilidade pela diferença entre os emolumentos cartorários cobrados no ano de 2006 e aqueles efetivamente recolhidos em 2025, uma vez que o incremento desses valores decorreu de conduta omissiva imputável à autora. 6.1 A suposta inobservância pela serventia extrajudicial do desconto de 50% para atos registrais relativos à primeira aquisição imobiliária (art. 290 da Lei n. 6.015/73) não guarda qualquer relação causal com a conduta da CODHAB, que não possui ingerência na fixação ou na arrecadação de emolumentos.
7. Ausente demonstração do nexo de causalidade, inviável o acolhimento da pretensão de indenização pelos danos morais e materiais alegadamente experimentados pela autora, seja sob a ótica do art. 37, § 6o, da CF, seja à luz dos arts. 186, 187 e 927 do CC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o. CC, art. 186; art. 187; art. 927. Lei n. 6.015/73, art. 290.